Tribunal: TJSP
Processo: 1011851-38.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação em que se postula o cancelamento de cartão de crédito consignado, indicando-se, ainda, vício quando da contratação. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso da autora. 1. Validade da contratação, não subsistindo o pedido de recálculo das parcelas e repetição de indébito. 2. Merece acolhimento pedido de cancelamento do cartão, visto que a conclusão da validade do contrato de cartão de

Ementa:
Ação em que se postula o cancelamento de cartão de crédito consignado, indicando-se, ainda, vício quando da contratação. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso da autora. 1. Validade da contratação, não subsistindo o pedido de recálculo das parcelas e repetição de indébito. 2. Merece acolhimento pedido de cancelamento do cartão, visto que a conclusão da validade do contrato de cartão de crédito não impede o consumidor de solicitar o seu cancelamento com produção de efeitos futuros, sem quitar o débito eventualmente existente. Apelo parcialmente provido.